Tribunal: TJDFT
Processo: 0730184-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730184-59.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, NOVA GAZICO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA - ME APELADO: NOVA GAZICO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA - ME, MATHEUS BENEVIDES GADELHA, EVANDRO ZICARI COSTA, ESTEVES PEDRO COLNAGO JUNIOR, LUIZ ATTILIO COLNAGO, TEREZA CRISTINA RODRIGUES SILVA ZICARI, ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E S P A C H O Pronuncie-se o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD sobre o pedido de ID 21436575, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora